Tribunal: TJPA
Processo: 0817691-27.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0817691-27.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ALTAMIRA -PA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU

INTERESSADO: CARLOS ROGERIO DO VALE NASCIMENTO, HENRIQUE ARAUJO SILVA, PEDRO HENRIQUE DO AMARAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº. 0817691-27.2023.8.14.0000

SUSCITANTE:
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA

SUSCITADO:
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA

INTERESSADOS:
CARLOS ROGÉRIO DO VALE NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE DE JESUS GOMES e ALLAN DELON DE CARVALHO LACERDA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

Autos em referência
:
0807053-17.2023.8.14.0005

RELATOR
:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA
.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES CONEXOS. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO INSTRUMENTAL, PROBATÓRIA OU PROCESSUAL. JUÍZO COM FORÇA ATRATIVA DETERMINADO COM BASE NO ART.78, II, ALÍNEA “A”, DO CPP. CONCURSO DE JURISDIÇÃO DE MESMA CATEGORIA. LUGAR DA INFRAÇÃO EM QUE FOR COMINADA PENA MAIS GRAVE. CONFLITO CONHECIDO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Segundo lição doutrinária, há conexão instrumental, probatória ou processual quando a prova de um crime influencia na existência de outro nos termos do art.76, III, do CPP, como no caso dos autos.

2.

Havendo conexão instrumental, probatória ou processual entre crimes cometidos em Comarcas distintas, deve-se aplicar o quanto disposto no art.78, II,
no art.78, II, alínea “a”, do CPP, pois, no concurso de jurisdições de mesma categoria (entre Juízos de Direito), deve prevalecer a do lugar da infração, a qual for cominada a pena mais grave.

3.

Considerando que o crime de comércio ilegal de arma de fogo (pena privativa de liberdade) possui gravidade abstrata maior que o delito de porte de drogas para consumo pessoal (penas restritivas de direito) em decorrência da pena cominada, o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA

atrai

a competência para processamento do inquérito policial instaurado e para apreciação e julgamento da ação penal dele porventura decorrente, observado o disposto no art.60, parágrafo único, da Lei nº.9.099/1995 c/c art.48, §1º, da Lei nº.11.343/2006, eis que a
apreensão de armamento e outros objetos ocorreu no Município de Altamira/PA.

4.

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o Juízo Suscitado
da 1ª
Vara
Criminal da
Comarca de Altamira
-PA
,
nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA
contra decisão exarada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA,
que se julgou incompetente
para instruir o feito.

Da análise dos autos, observo que o presente Conflito Negativo de Competência diz respeito ao procedimento de inquérito policial nº.00049/2023.100712-2, autuado no sistema PJE sob o nº.
0807053-17.2023.8.14.0005,

no âmbito do qual
os nacionais CARLOS ROGÉRIO DO VALE NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE DE JESUS GOMES e ALLAN DELON DE CARVALHO LACERDA foram indiciados pela suposta prática dos delitos insertos nos arts.17 e 19 da Lei nº.10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo, com aumento de pena até metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito).

O procedimento investigativo foi deflagrado mediante flagrante dos indiciados, sendo inicialmente recebido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, cuja magistrada plantonista homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva, além de ter acolhido a representação da autoridade policial pela quebra dos dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos.

Em consonância com o parecer ministerial (ID 16888206), o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA declinou da competência territorial para processamento e julgamento do feto por entender que o fato delitivo ocorreu na Comarca de Vitória do Xingu/PA, considerando que os indiciados foram presos em flagrante no Km 570 da BR 230, na Balsa Belo Monte, localizada no Município de Vitória do Xingu/PA, consoante decisão de ID 16888210.

Recebidos os autos, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA entendeu que “
os fatos sob apuração nestes autos decorrem do encontro de armas, munições, dinheiro e outros objetos em fiscalização avançada no veículo realizada na Unidade Operacional da PRF em Altamira/PA”, razão pela qual firmou a competência daquela Comarca nos termos do arts. 70 e 71 do CPP. Ademais, acrescentou que há prevenção do Juízo de Direito
da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA em razão da prática de atos jurisdicionais nos termos do art.78, II, alínea “c”, do CPP, bem assim que o caso também comporta a aplicação do art.78, II, alínea “a”, do CPP, pois “(...) o delito d
o art. 17 c/c art. 19 da Lei 10826/2003 é de maior gravidade quando comparado com o delito envolvendo consumo pessoal de droga que teria ocorrido na balsa em Vitória do Xingu (...)”

Por esses fundamentos, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA suscitou o presente Conflito Negativo de Competência na forma do art. 114, I c/c art. 115, III, ambos do CP, perante este E.TJE.

Na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento do presente conflito e, no mérito, para se declarar o Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA como competente para processamento e julgamento do Processo originário (ID 17129085).

No despacho de ID 17368364,
o
Juízo Suscitado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
foi nomeado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, até a decisão final do conflito, nos termos do art. 955 do CPC c/c art.3 do CPP, o que foi providenciado consoante decisão de ID 17530447.

Em atenção ao ofício de ID 17762144, verifico que a autorização requerida pelo Juízo da 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal pelo recambimento do indiciado ALLAN DELON DE CARVALHO LACERDA para o sistema prisional do DF resta satisfeita, considerando que o Juízo Suscito da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA deferiu o pedido defensivo nesse sentido (ID 17389363) nos termos da decisão de ID 17530447.

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço

do presente Conflito Negativo de Jurisdição.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

Analisando os autos, verifico que o cerne da questão é saber qual juízo será competente para processar os autos do Inquérito Policial
nº.00049/2023.100712-2, autuado no sistema PJE sob o nº.
0807053-17.2023.8.14.0005, bem assim julgar a ação penal eventualmente dele resultante.

Por meio da leitura detida do Boletim de Ocorrência Policial lavrado na Delegacia de Polícia do Município de Altamira/PA (ID 16888178 – fl.02/03) e das demais peças de informação que instruem o inquérito policial, observo que a Polícia Rodoviária Federal estava realizando fiscalização de trânsito no KM 570, da BR 230, Balsa de Belo Monte, Município de Vitória do Xingu, quando deu ordem de parada ao veículo FIAT TORO FREEDOM AT6, de cor azul, placa PBU8285, conduzido pelo indiciado CARLOS ROGÉRIO DO VALE NASCIMENTO, o qual estava na companhia dos demais indiciados PEDRO HENRIQUE DO AMARCA e HENRIQUE ARAUJO SILVA.

Após a realização de diligências posteriores no âmbito do procedimento investigativo, a PRF descobriu que o individuo que havia se identificado como PEDRO HENRIQUE DO AMARAL se tratava de PEDRO HENRIQUE DE JESUS GOMES, bem assim que o individuo identificado como HENRIQUE ARAUJO SILVA se tratava de ALLAN DELON DE CARVALHO LACERDA, sendo que ambos apresentaram documentação falsa com o intuito de ocultar suas verdadeiras identidades (ID 16888180 – fl.33). Consoante informe da autoridade policial (ID
16888181 – fls.02/21
), os fatos relacionados ao uso de documento falso são objeto de investigação nos autos de outro IPL, autuado sob o nº.
00049/2023.100732-5.

Ademais, depreendo que, no momento da abordagem policial ao veículo, consta o relato de que os agentes sentiram cheiro da substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, assim, solicitaram que os indiciados descessem do automóvel para ser realizada busca veicular, durante a qual foi encontrado no console do carro um instrumento destinado à preparação de drogas para uso conhecido como “dichavador”, momento no qual o indiciado
HENRIQUE ARAUJO SILVA (nome falso de ALLAN DELON DE CARVALHO LACERDA) assumiu a propriedade do utensílio e confessou que portava maconha para consumo próprio, 12,05g (doze gramas e vinte e cinco decigramas) segundo laudo toxicológico provisório realizado pela Polícia Científica do Pará (ID 16888178 – fl.42).

Diante do flagrante pelo porte de drogas, das divergências entre os relatos dos indiciados acerca do seu paradeiro no Estado do Pará e do forte odor de maconha no automóvel, os agentes também solicitaram que os indiciados se dirigissem até a Unidade Operacional da PRF, situada no Município de Altamira/PA, para que fosse empreendida fiscalização avançada no veículo.

Em nova fiscalização do veículo na unidade operacional da PRF, identificou-se que o equipamento de ventilação do lado do passageiro estava solto e com resquícios de cola, de modo que, ao se tocar no equipamento de ventilação, este se soltou e foi possível encontrar uma quantia em dinheiro e uma arma de fogo escondida no painel, onde também foram localizados a importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), 06 (seis) armas de
fogo (03 pistolas e 03 revolveres), 01 (um) caracol, 07 (sete) carregadores, 233 (duzentos e trinta e três) munições e 03 (três) aparelhos celulares.

Nesse contexto, depreendo que, muito embora a apreensão de droga em poder do indiciado HENRIQUE ARAUJO SILVA (nome falso de ALLAN DELON DE CARVALHO LACERDA) tenha ocorrido nos limites territoriais do Município de Vitória do Xingu, a apreensão das armas, carregadores, munições e celulares se deu na unidade operacional da PRF, localizada no Município de Altamira/PA.

Com efeito, nos moldes do art.70 CPP, a competência territorial é, em regra, determinada
pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

Contudo, as regras de competência territorial são passíveis de modificação pelos institutos da “conexão” e “continência”, disciplinados nos arts.76 e seguintes, do CPP, os quais possibilitam que crimes objetos de ações penais distintas sejam processados e julgados em um único processo, com base no mesmo substrato probatório, para evitar pronunciamentos judiciais contraditórios.

No caso em exame, verifico a existência de “conexão instrumental, probatória ou processual”, visto que a apreensão do armamento na unidade operacional da PRF no Município de Altamira/PA após busca veicular avançada se sucedeu em decorrência da prévia abordagem realizada aos indiciados pela mesma entidade no
KM 570, da BR 230, Balsa de Belo Monte, Município de Vitória do Xingu, local onde foi encontrado o instrumento “
dichavador” e o indiciado
HENRIQUE ARAUJO SILVA (nome falso de ALLAN DELON DE CARVALHO LACERDA) admitiu

na ocasião a propriedade do objeto e a posse de entorpecente (igualmente apreendido), assim como confessou em seu interrogatório extrajudicial a propriedade das armas e munições encontradas, esclarecendo que pretendia comercializar os revolveres adquiridos (ID

16888178

- fls.13/14).

Para melhor compreensão, transcreve-se abaixo os ensinamentos doutrinários de Renato Brasileiro de Lima. Confira-se:

“c) conexão instrumental, probatória ou processual
: quando a prova de um crime influen­cia na existência do outro (CPP, art. 76, III). Note-se que, para a existência de conexão proba­tória, não há qualquer exigência de relação de tempo e espaço entre os dois delitos.
Basta que a prova de um crime tenha capacidade para influir na prova de outro delito.
O exemplo sempre citado pela doutrina é a prova do crime de furto auxiliando na prova do delito de receptação; ou do delito de destruição de cadáver em que o
de cujus
foi vítima de homicídio, afigurando-se necessário a prova da ocorrência da morte da vítima, ou seja, de que foi destruído um cadáver. Outro exemplo bem atual é o da prova da infração antecedente auxiliando na prova do delito de lavagem de capitais.” (
Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal: volume único. 8ª ed. rev.ampl.e atual. Salvador: JusPodivm, 2020, Pag.641)” (grifo do autor) (grifo nosso)

Em seguida, deve-se perquirir o Juízo com força atrativa para processar os delitos conexos, aplicando-se as regras dos arts.78 e 79, do CPP.

No caso vertente, vislumbro ser cabível a incidência do disposto no art.78, II, alínea “a”, do CPP, pois, no concurso de jurisdições de mesma categoria (entre Juízos de Direito), deve prevalecer a do lugar da infração, a qual for cominada a pena mais grave.

Nessa esteira e sem aprofundada incursão no enquadramento penal devido às condutas infratores supostamente perpetradas dado ao estágio incipiente da persecução penal, bem assim em prestígio ao Sistema Acusatório, observo que são cominadas penas restritivas de direito para o delito de porte de drogas para consumo pessoal e pena privativa de liberdade para o crime de comércio ilegal de arma de fogo, sendo este, portanto, o de maior gravidade abstrata.

Assim, tendo a apreensão de armamento e outros objetos ocorrida no Município de Altamira/PA, o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA

atrai

a competência para processamento do inquérito policial instaurado e para apreciação e julgamento da ação penal dele porventura decorrente, observado o disposto no art.60, parágrafo único, da Lei nº.9.099/1995 c/c art.48, §1º, da Lei nº.11.343/2006.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO CONFLITO
para, na esteira do parecer
douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual,
DECLARAR
a competência do
Juízo Suscitado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
para processar e julgar o
Inquérito Policial
nº.00049/2023.100712-2,
autuado no
sistema PJE sob o nº.

0807053-17.2023.8.14.0005,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/02/2024